Tribunal: TJMT
Processo: 1016484-95.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016484-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL QUE DETERMINA A PENHORA E VALORES NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – PRETENSÃO RECURSAL QUE QUESTIONA A VALIDADE DO TÍTULO E A IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – INSURGÊNCIAS NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAIS QUESTÕES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...].
(TJMT. RAI nº 19.454/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU, visando modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por ela própria.

Nas razões do agravo, de Id. 63182950, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende pela inexistência de supressão de instância, bem como a ausência de pronunciamento judicial quanto o “
periculum in mora, também impugnada no agravo não conhecido”.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada e o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contraminuta juntada, no Id. 67177497, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de manifestação judicial das matérias em primeiro grau, não conheceu do recurso em razão da possibilidade de supressão de instância.

Pois bem.

O exequente/agravado, no 1º grau, formulou pedido de tutela de urgência, objetivando a penhora no rosto dos autos trabalhista n. 0000621-71.2016.5.23.0001, 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá, do valor de R$67.385,40, em que a ora executada/recorrente figura como credora naquele feito, da quantia de R$207.393,76.

Ao fundamentar a decisão, a Magistrada
a quo
consignou que
“o exequente logrou êxito em comprovar que foi creditado nos autos trabalhista em favor da ora executada a quantia de R$257.125,50 (ID 34657386), o qual, a qualquer momento, poderá ser levantado, restando demonstrado requisito do perigo da demora. Somado a isso, tem-se encontrado dificuldade para se promover a citação nesta demanda, fundada em título executivo”.

No mais, aduziu que
“o numerário ficará depositado nos autos até o efetivo exercício do princípio da ampla defesa e do contraditório,
de modo que a medida é reversível
”
.

Já, nas razões do agravo de instrumento, a parte recorrente aduz a nulidade da execução por cobrança dívida não vencida (art. 803, III do CPC), a inexistência de título executivo válido em razão de o contrato ter sido rescindido antes do trânsito em julgado, bem como a impenhorabilidade da verba trabalhista/salarial.

Nesta hipótese, entendo ser o caso de não conhecimento do recurso. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.

No caso, os argumentos apresentados nas razões recursais para questionar a legalidade do título executivo e, consequentemente determinar o levantamento da penhora realizada no rosto dos autos de ação trabalhista, não foram objeto da decisão agravada. Aliás, tal pretensão sequer foi submetida à análise do Juízo de primeiro grau.

Assim, o exame dos temas expostos neste recurso diretamente pelo Tribunal implicará em inadmissível decisão supressiva de primeiro grau, impossibilitando a devida discussão no âmbito próprio.

Ora, em se tratando de agravo de instrumento, somente a decisão agravada é devolvida ao conhecimento desta Corte e, no caso, não foi apresentada qualquer assertiva quanto aos seus fundamentos.

Sendo assim, nem mesmo as matérias que envolvam temática de ordem pública (que não sejam objeto da decisão agravada), há de ser conhecidas, diante da limitação da devolutividade da temática recursal. Tal prática, inclusive, é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO E PENHORA DO IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. Considerando que os temas pertinentes a eventuais nulidades por falta de intimação na avaliação e penhora não foram ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.”
(TJSP. RAI nº 2222973-43.2014.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, J. em: 17.03.2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”.
(TJMT. RAI nº 19.454/2011, 2ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. em: 06.07.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ALVEJADA– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ART. 557, CPC – SEGUIMENTO NEGADO – AGRAVO DESPROVIDO. Nega-se seguimento ao recurso de agravo de instrumento quando a matéria recorrida não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir instância jurisdicional.”
(TJMT. RAR nº 132345/2015. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 14.10.2015).

Em conclusão, tem-se que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021